Tribunal: TJMT
Processo: 0008456-86.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008456-86.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROQUE ANTONIO GREGOLETTO - CPF: 166.466.140-91 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PEDIDO ABRANGIDO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO ENTRE O REQUERIDO E A SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE (ANTES DA CITAÇÃO) – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRAÇÃO –
VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nos termos da jurisprudência pátria, “1. Da análise dos autos observa-se que o pedido formulado na presente ação encontra-se totalmente abarcado pelo Termo de Ajustamento de Conduta no 51.161.1023/2015 subscrito pela requerida. 2. Tanto sob o aspecto subjetivo quanto objetivo as obrigações ajustadas no TAC abrangem a pretensão da parte autora, daí por que resta evidente a falta de interesse de agir da presente ação. 3. Recurso não provido. (TRF-3 - Ap: 00069665320154036104 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 05/12/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2017)

Nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil de 2015, "se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão".

Demonstrado nos autos que, as partes celebraram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), visando a recuperação da área degradada bem como o pagamento do valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), para cada hectare degradado, impõe-se a extinção dos autos, em virtude da perda superveniente do objeto.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de declaração interposto por
Roque Antônio Gregoletto
, contra o acórdão que, por unanimidade, entendeu pela falta de interesse de agir, acolhendo a tese recursal do apelante, reformando a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Em suas razões, alega contradição e erro material em face do acórdão, no dispositivo.

Narra que o apelo é do embargante e, justamente o que o recorrente vem pleiteando através deste recurso de Apelação, e, que foi reconhecido pelo acordão, é o reconhecimento do TAC firmado junto ao órgão ambiental competente (SEMA/MT) antes da citação da ação, de modo a ensejar a total improcedência da Ação Civil Pública, em razão da falta de interesse processual do parquet, porém, ao final do acórdão, o dispositivo determina o não conhecimento do recurso, por perda superveniente do interesse recursal, contradizendo a fundamentação do acórdão.

Por fim, requer sejam acolhidos estes Aclaratórios com efeitos modificativos, para eliminar a contradição e corrigir o erro material no dispositivo do acórdão, a fim de dar provimento à Apelação, reformando a sentença para determinar a extinção sem resolução do mérito da Ação Civil Pública pela ausência de “interesse processual”, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art.1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, verifico a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

In casu, sustenta que o acórdão apresenta contradição, que apesar de acolher a tese recursal, devidamente fundamentado quanto a falta de interesse de agir do ministério público para a propositura desta ação civil pública, em seu dispositivo não conheceu do recurso, por restar prejudicado.

Extrai-se dos autos de origem que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor do Apelante em 25/06/2015, em razão do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis ter constatado a destruição de 29,337 hectares de área de reserva legal, no imóvel pertencente ao requerido, denominado Fazenda Ilsão de Melo, localizado no município de Santa Carmem/MT, dando origem ao Auto de infração no 495939-D, e o termo de embargo no 637613-C, lavrados contra o autor em 23/02/2013.

Do acórdão embargado, em síntese, extrai-se que:

“ (...) Como se sabe, a auto composição deve preceder sempre que possível à ação judicial. Na hipótese de TAC, evita-se a ação e forma-se o título executivo extrajudicial.

Do que restou demonstrado pelo Ministério Público na presente Ação Civil Pública, o que se pretende é a recuperação da área degradada e uma indenização pecuniária que, ao que tudo sugere, seria para o restabelecimento de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Não faz sentido o prosseguimento da presente ação civil pública, notadamente porque, não obstante a independência das esferas – administrativa, penal e cível –, temos como escorreito que o escopo da Ação Civil Pública restou atingido, qual seja, a recuperação da área degradada, principalmente pela conscientização do agente causador dos danos.

A propósito, este é o entendimento dos Tribunais Pátrios, como cito:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO ABRANGIDO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Da análise dos autos observa-se que o pedido formulado na presente ação encontra-se totalmente abarcado pelo Termo de Ajustamento de Conduta no 51.161.1023/2015 subscrito pela requerida. 2. Tanto sob o aspecto subjetivo quanto objetivo as obrigações ajustadas no TAC abrangem a pretensão da parte autora, daí por que resta evidente a falta de interesse de agir da presente ação. 3. Recurso não provido. (TRF-3 - Ap: 00069665320154036104 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 05/12/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. PLEITO DE EMENDA A INICIAL PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AMBIENTAIS. EXISTÊNCIA DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA – TAC ENTRE O RÉU E O INTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRAGADA POR JÁ TER SIDO OBJETO DO TAC. Entende-se que o órgão ambiental competente, ao realizar o Termo de Ajustamento de Conduta, considerou o acordo capaz de satisfazer a reparação do dano ambiental apurado, ao passo que, o ajuizamento da ação civil pública perde a razão de ser. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5a C. Cível - 0000484-10.2017.8.16.0095 - Irati - Rel.: Desembargador Nilson Mizuta - J. 07.08.2018) (TJ-PR - APL: 00004841020178160095 PR 0000484-10.2017.8.16.0095 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 07/08/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2018)”.

Nesse contexto, entende-se que o órgão ambiental competente, ao realizar o Termo de Ajustamento de Conduta, considerou o acordo capaz de satisfazer a reparação do dano ambiental apurado, ao passo que, o ajuizamento da ação civil pública perde a razão de ser.

Em outras palavras, se já existem medidas válida a fazer cumprir a obrigação de fazer requerida, realizadas antes da citação, inexistem consequências práticas na presente demanda, devendo, portanto, ser extinta sem a resolução do mérito.

Com isto em vista, percebe-se que tanto sob o aspecto subjetivo quanto objetivo as obrigações ajustadas no TAC abrangem a pretensão da parte autora, inclusive o valor pago como indenização aos anos morais paga na ocasião da celebração do TAC e a condenada nesta ação, são idênticas, daí por que resta evidente a perda superveniente do objeto.

Diante do exposto, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, NÃO CONHECO do vertente recurso, uma vez que prejudicado.”
Grifei

De fato, razão lhe assiste, já que o dispositivo apresenta claramente contradição com a fundamentação do acórdão embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para sanar o erro material apontado sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes, para retificar na parte dispositiva fazendo constar: “Ante o exposto, CONHEÇO o recurso para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por

Roque Antônio Gregoletto
, para reformar a sentença objurgada, acolhendo a preliminar suscitada, e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, incisos VI, do Código de Processo Civil, porquanto, inexiste o interesse de agir.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024